Tribunal: TJMT
Processo: 1004774-05.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004774-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar, Fauna]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 017.800.798-69 (AGRAVANTE), ALVACIR JOAO ANGELI - CPF: 545.994.159-87 (AGRAVANTE), SELGIMAR AMARAL FRANCO - CPF: 231.519.941-72 (AGRAVADO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL AMBIENTAL E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO C/C DANO MORAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DE CONSTRUÇÃO DE TANQUE E MORTE DE PEIXES – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DE OMISSÕES – POSSIBILIDADE – ART. 477, §2º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítima a impugnação ao laudo pericial quando houver alegação de omissões técnicas relevantes que comprometam a utilidade do documento como meio de prova, ainda que todos os quesitos formais tenham sido respondidos.

A negativa de esclarecimentos complementares pelo perito judicial, diante de impugnação tempestiva e tecnicamente fundamentada, viola o contraditório e configura cerceamento do direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALVACIR JOAO ANGELI E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Ambiental de Reparação de Dano c/c Indenização por Dano Moral nº 1000079-74.2019.811.0046, movida por SELGIMAR AMARAL FRANCO, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo agravante.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que: (i) a decisão agravada teria negado pedido de esclarecimentos complementares à perícia técnica realizada nos autos; (ii) não houve apreciação do pedido de produção de prova testemunhal; (iii) o agravante Alvacir João Angeli não teria sido intimado para apresentação de memoriais finais; (iv) o prazo para apresentação dos memoriais finais foi reduzido de 15 para 5 dias, em afronta ao disposto no art. 364, §2º, do CPC; (v) o prosseguimento da ação sem a complementação da perícia e sem a produção da prova testemunhal representaria risco de prejuízo irreparável.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a “suspensão da Ação de Responsabilidade Civil Ambiental e Reparação Integral do Dano c/c Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada, autos de nº 1000079-74.2019.8.11.0046, em trâmite junto a Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, sob pena da ação prosseguir sem a imprescindível resposta dos esclarecimentos complementares/quesitos suplementares, oitiva de testemunhas, intimação e prazo legal para respectiva manifestação, de todas as partes envolvidas na ação.”

No mérito, pede a reforma da decisão para “determinar a intimação da Ilustre Perita nomeada para que ofereça resposta aos esclarecimentos complementares/quesitos suplementares apresentados pelos agravantes, determinar a oitiva das testemunhas requeridas, determinar seja observada a regular intimação das partes, e respeito aos prazos legais.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida (ID 270131867).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 277156352).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por José Altair Braz de Oliveira e Alvacir João Angeli, em face de decisão que indeferiu a impugnação ao laudo pericial elaborada nos autos da Ação de Responsabilidade Ação Civil Ambiental e Reparação Integral do Dano c/c Dano Moral, promovida por Selgimar Amaral Franco, ora agravado.

A insurgência cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, fundado, notadamente, na negativa de apreciação dos esclarecimentos complementares ao laudo pericial, os quais, segundo os agravantes, são imprescindíveis para a adequada instrução da causa e formação do convencimento judicial, diante de omissões técnicas relevantes que comprometem a utilidade probatória do documento técnico.

Pois bem.

Ressalto, inicialmente, que a irresignação em relação ao prazo de apresentação de memoriais e pedido de oitiva de testemunhas não foram objeto de análise na impugnação apresentada ao Juízo
a quo
, com efeito, não serão abordadas por essa instância.

Importante salientar que o recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão agravada

O caso concreto trata de controvérsia em torno da alegada mortandade de peixes em tanques de piscicultura, atribuída à poluição hídrica e má qualidade da água utilizada no cultivo. A prova pericial foi determinada com o escopo de aferir a origem do comprometimento da qualidade da água e a responsabilidade técnica das partes na condução da atividade aquícola.

O laudo pericial foi impugnado pelas partes requeridas, ora agravantes, que apontam ausência de rigor técnico, falta de análises complementares e omissões na apuração das possíveis causas da deterioração dos parâmetros ambientais dos tanques.

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação sob o argumento de que todos os quesitos foram respondidos:

“Em análise, verifico que o laudo pericial jungido em ID 154996466 está claro e conciso, bem como, todos os quesitos apresentados pelas partes foram respondidos. Isso posto, indefiro a impugnação ao laudo pericial.”
- ID. 269296278.

Na impugnação ao laudo pericial, os ora agravantes sustentam, em suma, que (i) os documentos analisados pela perícia não elucidam a origem da vistoria ambiental nem os danos; (ii) as imagens apresentadas revelam manejo e estrutura inadequados no tanque da parte autora; (iii) os níveis de oxigênio dissolvido no tanque desta estavam abaixo do mínimo legal, apontando deterioração progressiva até a mortandade dos peixes; (iv) ambos os tanques apresentavam parâmetros inadequados de qualidade da água; (v) não houve coleta de amostras a jusante do tanque da parte autora, inviabilizando a aferição de eventual corresponsabilidade. Diante dessas omissões, pediram a manifestação do perito sobre os pontos levantados, com vistas à completa instrução probatória.

Acerca do laudo pericial e a possibilidade de esclarecimentos, assim dispõe o regramento processual civil vigente:

“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”

“ Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

A perícia judicial visa fornecer ao juízo elementos técnicos ou científicos que extrapolam o saber comum, sendo essencial em demandas que envolvem matéria ambiental e análise de degradação de ecossistemas, como é o caso em questão.

O laudo pericial, todavia, não tem força vinculativa, devendo submeter-se ao crivo do contraditório, inclusive com possibilidade de impugnação fundamentada pela parte, nos termos do art. 477, § 1º, do CPC.

Em consulta aos autos de origem verifica-se que foi elaborado um extenso laudo pericial. No entanto, embora o perito tenha respondido integralmente aos quesitos formulados pelas partes, a impugnação representa uma manifestação crítica de natureza autônoma e superveniente ao laudo.

Cumpre salientar que os pontos levantados na impugnação não dizem respeito a quesitos formais não respondidos, mas sim a lacunas que podem comprometer o valor probante do laudo como elemento decisivo para o julgamento da lide.

Entre as irresignações apontadas pela parte requerida, ora agravante, estão: a inexistência de coleta de amostras a jusante do tanque da autora; omissão na avaliação da adequação do manejo e estrutura da autora; ausência de análise sobre a contribuição concorrente da parte autora para o evento danoso.

Desse modo, o questionamento acerca da ausência de resposta direta às alegações da impugnação configura omissão e pode ser sanada, sem prejuízo ao andamento processual.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO PERICIAL - QUESITOS COMPLEMENTARES - POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO APÓS A JUNTADA DO LAUDO - ART. 477, § 2º, DO CPC -
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, sem que o perito tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, de modo a configurar, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia. O pedido de esclarecimentos no formato de quesito complementar visa propiciar às partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do laudo, portanto não há que se falar em preclusão.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10163182420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL QUANTO À ENFERMIDADE INCAPACITANTE DECLARADA PELA PARTE –
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E QUESITOS COMPLEMENTARES – ELUCIDAÇÕES NÃO DETERMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR – NECESSIDADE EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender a tais providências. 2 . Na hipótese, o julgamento da lide, sem respostas aos quesitos complementares apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, por ausência de informações quanto à enfermidade incapacitante indicada na petição inicial, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que sejam elucidados os questionamentos relevantes para a conclusão quanto à capacidade laboral. 3. Preliminar acolhida. Sentença Anulada . Recurso Provido.”
(TJ-MT - AC: 10526668820198110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL – ELETIFICAÇÃO RURAL – PROVA PERICIAL DEFERIDA – LAUDO PERICIAL APRESENTADO – QUESITOS NÃO RESPONDIDOS – PERÍCIA INCONCLUSIVA – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES – POSSIBILIDADE – ARTS. 469, 473 E 480, TODOS DO CPC – PRINCÍPIO DE PARIDADE DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE DIREITOS E FACULDADES PROCESSUAIS –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO . No caso, é de clareza solar que a prova pericial é essencial para resolução da controvérsia posta na lide, fazendo-se necessário a complementação do laudo pericial, uma vez que o mesmo não se apresentou suficientemente claro, ante a ausência de respostas conclusivas aos quesitos formulados pelas partes, consoante exegese do art. 473, inc. IV, do CPC, conforme reconhecido pelo Juízo, restando evidente a não conclusão da perícia em questão, nos termos do art. 469, caput, do mesmo codex, motivo pelo qual inexiste razão para o indeferimento das questões suplementares apresentadas . Revelando-se o laudo pericial inconclusivo e o cotejo probatório insuficiente para dirimir as questões controversas na presente demanda, imperiosa se mostra a sua complementação, nos termos dos arts. 473 e 480, ambos do CPC, inclusive com a apresentação de quesitos suplementares. Precedentes do STJ. Tendo o MM . Juiz deferido o pleito de uma das partes, para que o perito judicial responda aos quesitos por ela formulados, nada impede que também sejam analisados os quesitos suplementares apresentador pela outra parte, sob pena de ofensa ao princípio de paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, nos termos do art. 7º, do CPC, mormente pelo fato da diligência ainda estar em andamento, razão pela qual inexiste qualquer intempestividade neste particular.”
(TJ-MT 10111573820218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que haja o esclarecimento por parte do perito judicial acerca das omissões apontadas na impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025